Tribunal: TJDFT
Processo: 0752641-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DECISÃO SANEADORA. NÃO APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. EQUÍVOCO NA DECISÃO RECORRIDA. NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de decisão interlocutória que não conheceu do pedido de que os honorários cobrados pelo antigo procurador, atual inventariante, fossem pagos após o término do processo, bem como fossem reduzidos os honorários cobrados no inventario e a penalidade pela revogação do mandado fosse declarada extinta, por não ter competência
2. A decisão proferida pelo juízo singular não pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento, motivo pelo qual não se pode, no caso dos autos, ultrapassar o juízo de admissibilidade recursal.
3. Recurso conhecido e desprovido.